Tribunal: TJDFT
Processo: 0743841-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. VIOLAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional aplicável a procedimento administrativo que apura a regularidade de auto de infração por violação às normas de defesa do consumidor, no âmbito do Distrito Federal, é aquele previsto no Decreto n. 20.910/32, e não o da Lei n. 9.873/99, pois esta lei federal não pode ser considerada uma norma geral, de aplicação subsidiária em razão da ausência de norma especial. Trata-se de lei específica de aplicação direcionada tão somente no âmbito da administração federal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ em sede recursos repetitivos.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC).
3. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
4. No caso em exame, incabível o exame do mérito da sanção aplicada à autora, uma vez que o ato administrativo se apresenta em conformidade o cenário fático encontrado pelos fiscais no estabelecimento e com as normas previstas no CDC, tanto sob o ponto de vista formal e material.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.